Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707023-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBOSA &amp; DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido expresso de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora